Tribunal: TJMT
Processo: 1028409-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028409-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AMAURY DE ANDRADE MEDEIROS - CPF: 295.785.076-15 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1028409-83.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
AMAURY DE ANDRADE MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo na íntegra a decisão saneadora que rejeitou as preliminares de: (I) chamamento ao processo da União e BACEN; (II) declaração de incompetência do Juízo e remessa dos autos à Justiça Federal; e (III) inépcia da petição inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à propositura da pretensão, bem como determinou a inversão do ônus da prova e a incidência de juros de mora desde a citação na ação civil pública, além da produção de prova pericial para verificação dos cálculos.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
ao negar o chamamento ao processo, com a devida vênia, houve omissão acerca dos motivos de afastar a incidência do disposto no art. 511 do CPC, em que orienta a adoção das medidas constantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença pelo procedimento comu
m” (sic).

Afirma que “
a questão tratada nestes autos não se assemelha ao caso debatido no REsp 1.145.146/RS. Isso porque, no REsp 1.145.146/RS não restou debatida a questão de cabimento do chamamento ao processo na liquidação de sentença pelo procedimento comum (à época denominada de liquidação por artigos), que é o fundamental ponto jurídico traçado, sobre o qual ainda não há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Sustenta que “
neste caso específico, o Chamamento ao Processo é cabível por expressa disposição do art. 130, III combinado com o art. 511, ambos do CPC”
(sic).

Aduz que “
é evidente o interesse da União Federal e Bacen na vertente demanda, uma vez que condenados solidariamente ao Banco do Brasil S.A., ao passo que, mesmo que o Embargante efetue o pagamento de algum valor nestes autos, existirá, para a Instituição Financeira, o direito de regresso contra a União Federal e contra o BACEN, pelo valor que pagou
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios “
para suprir a omissão apontada, esclarecendo os motivos da não incidência do art. 511 do CPC ao caso concreto, o qual, se aplicado, atrairia a aplicação, na íntegra, do art. 130, III do CPC, senão para atender ao prequestionamento postulado (Súmula 98 do STJ), sob pena de ofensa ao artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil
” (Id. 206429175).

O embargante apresentou manifestação em Id. 206334188, aduzindo que “
em decisão datada de 07/03/2024, o Eminente Ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do RE 1.445.162/DF, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, lastreadas nos acórdãos proferidos pelo STJ na Ação Civil Pública (“ACP”) n. 0008465-28.1994.4101.3400 (94.0008514-1) e Recurso Especial (“Resp”) n. 1.319.323-DF
” (sic), de modo que requer a suspensão do processamento do cumprimento de sentença.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 208032179, sustentando a ausência de vícios no acórdão e, por consequência, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
indefiro o pedido de suspensão pelo Tema 1.290 do STF
, em razão do agravo de instrumento interposto pelo banco embargante não versar a respeito de decisão proferida pelo Magistrado singular que tenha se manifestado especificamente sobre o critério de reajuste do saldo devedor.

Outrossim, a referida pretensão, formulada pela instituição bancária, deverá ser submetida antes ao crivo do douto Julgador de origem, a fim de se evitar indesejável supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 205741194, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO – CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, razão pela qual não há necessidade de chamamento do feito do Banco Central do Brasil e da União Federal e nem mesmo da remessa à Justiça Federal.

Nos termos do artigo 6o, VIII, CDC, é devida a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo que no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada da cédula rural.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à instituição financeira embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à rejeição do pedido de chamamento do processo da União e BACEN, vejamos:

“Inicialmente, impende ressaltar que, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central, respondem pela integralidade do débito, sendo facultado ao requerente promover a liquidação de sentença em face de todos ou apenas de um deles, conforme dispõe o artigo 275 do Código Civil, in verbis:

‘Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.’ (...)”

A propósito, este é o entendimento desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BACEN – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – DEVER DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.
(...).”
(N.U 1002450-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023
)

Assim, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ainda, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENCA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição”.
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024